Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019432-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CREDOR REPRESENTADO POR ADVOGADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DELIBERAR E VOTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA MATÉRIA – NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO EDITAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Agravo Interno Prejudicado.

O instrumento editalício exige a expressa concessão de poder para participação e voto em Assembleia Geral de Credores para que um credor possa ser devidamente representado na reunião assemblear.

Na Procuração outorgada por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A ao causídico RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA (ID 179620744 – págs. 25/29) é genérica, pois lhe confere poderes das cláusulas AD JUDICIA ET EXTRA para o foro em geral, para representar a outorgante na defesa dos seus interesses em qualquer ação que venha a ser por ela ou contra ela proposta, podendo ainda, entre outros, transigir, renunciar aos direitos sobre os quais se fundam as ações, receber e dar quitação, firmar acordos e compromissos e habilitar créditos em processos de recuperação judicial, extrajudicial e falências, sendo permitido o substabelecimento dos poderes outorgados, sempre com reservas de iguais.

Porém, não consta, expressamente, poder para participação e voto em AGC e nem indica os autos da recuperação judicial, de modo que não se presta à finalidade editalícia.

Em que pese o Substabelecimento, com reserva de iguais, encartado no ID 179620745, contemple os poderes específicos necessários para representação da empresa Agravante, inclusive de “participar de assembleia geral de credores, bem como deliberar e votar o Plano de Recuperação Judicial ou qualquer outra matéria que seja posta para deliberação/votação em assembleia, ficando autorizado, ainda, exercer o direito de voz da credora outorgante”, é cediço que o substabelecimento deve estar nos estritos termos da procuração anterior.

Se a procuração anterior é genérica quando diz “habilitar créditos em processos de recuperação judicial”, e habilitação de créditos não é participar de assembleia, por óbvio não atende aos requisitos do Edital.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, na Ação de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, distribuída por CERIELEN SILVA BUSANELLO E OUTROS, que se recusou a analisar o pleito de habilitação para Assembleia Geral de Credores.

Em suas razões, o agravante alega que, visando a habilitação em assembleia, encaminhou os documentos de representação para participação do ato, mas o administrador judicial se recusou a habilitar, pois ao seu entender, a procuração não tinha poderes específicos para tanto.

Contudo, rebate que, diferente do alegado, a procuração autoriza, não apenas transigir em nome da agravante, mas representá-la em processos de recuperação judicial.

Informa que, em complemento, encaminhou substabelecimento para a Administração Judicial, conferindo poderes específicos para estes patronos atuarem nos presentes autos, constando expressamente o poder de transigir em nome da agravante, sendo inegável que a assembleia contempla o ato de transação. Além disso, a procuração confere poderes para representação em recuperações judiciais.

Anota que a Assembleia Geral de Credores se realizou em 03/08/2023, na qual apenas se deliberou pela suspensão do ato por 55 dias, sendo redesignada para 27/09/2023.

Assevera que a procuração geral para o foro, nos termos do art. 105 do CPC habilita o advogado a praticar todos os atos do processo e que, no presente caso, verifica-se, inclusive, a presença dos poderes específicos exigidos pelo artigo, não havendo qualquer justificativa que impeça a agravante de participar do ato assemblear.

Ressalta que os poderes conferidos nos instrumentos de representação são suficientes para a habilitação da agravante na assembleia, sendo certo que o administrador judicial não pode exigir documentação para tanto que a própria Lei 11.101/2005 não exige.

Assim, requer seja deferida a tutela provisória, para que seja autorizada sua participação na continuação da AGC, no dia 27 de setembro de 2023 e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, para reformar a decisão para reconhecer a habilitação da LDC para a AGC.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a imediata habilitação da Agravante na AGC designada para 27/09/2023, garantindo-lhe todos os direitos inerentes ao crédito (ID 181223196).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 181751961).

Agravo Interno, com pedido de liminar, interposto pela parte agravada (ID 183425715).

Foi deferida a liminar para determinar a suspensão da Assembleia Geral de Credores, prevista para realização em 27/09/2023, às 09h, até julgamento do Instrumental (ID 183614722).

Contraminuta da parte agravada (ID 184148190).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 185902671).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela perda do objeto do agravo interno e pelo desprovimento do agravo de instrumento, revogando-se a liminar deferida nestes autos (ID 192671694).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Apesar do meu voto estar no sentido de prover o recurso, o assessor fez uma ligeira confusão com relação ao substabelecimento, uma vez que esqueceu que o substabelecimento deve estar nos estritos termos da procuração anterior.

A procuração anterior é genérica quando diz “habilitar créditos em processos de recuperação judicial”, e
habilitação de créditos não é participar de assembleia.
Esse é o ponto fundamental.

Desse modo, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Meu voto será feito oportunamente, substituindo esse que tenho aqui.

É assim que voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, na Ação de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, distribuída por CERIELEN SILVA BUSANELLO E OUTROS, que, por não haver tempo hábil para a apreciação do pedido de autorização de sua habilitação para Assembleia Geral de Credores e deixou de enfrentar a questão e devolveu os autos à Serventia Judicial.

Em apertada síntese, o agravante alega que, visando a habilitação em assembleia, encaminhou os documentos de representação para participação do ato, mas o administrador judicial se recusou a habilitar, pois ao seu entender, a procuração não tinha poderes específicos para tanto.

Levado a conhecimento do Juízo, este deixou de analisar a questão.

Pois bem.

A meu ver, os documentos de representação encartados nos autos de origem (ID 124931786 e ss) não são suficientes para permitir a participação da Agravante no ato com o exercício de todos os direitos inerentes ao credor.

Isso porque o instrumento editalício exige a expressa concessão de poder para participação e voto em Assembleia Geral de Credores para que um credor possa ser devidamente representado na reunião assemblear.

Na Procuração outorgada por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A ao causídico RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA (ID 179620744 – págs. 25/29) é genérica, pois lhe confere poderes das cláusulas AD JUDICIA ET EXTRA para o foro em geral, para representara outorgante na defesa dos seus interesses em qualquer ação que venha a ser por ela ou contra ela proposta, podendo ainda, entre outros, transigir, renunciar aos direitos sobre os quais se fundam as ações, receber e dar quitação, firmar acordos e compromissos e habilitar créditos em processos de recuperação judicial, extrajudicial e falências, sendo permitido o substabelecimento dos poderes outorgados, sempre com reservas de iguais.

Porém, não consta, expressamente, poder para participação e voto em AGC e nem indica os autos da recuperação judicial em epígrafe, de modo que não se presta à finalidade editalícia.

Em que pese o Substabelecimento, com reserva de iguais, encartado no ID 179620745, contemple os poderes específicos necessários para representação da empresa Agravante, inclusive de “participar de assembleia geral de credores, bem como deliberar e votar o Plano de Recuperação Judicial ou qualquer outra matéria que seja posta para deliberação/votação em assembleia, ficando autorizado, ainda, exercer o direito de voz da credora outorgante”, é cediço que
o substabelecimento deve estar nos estritos termos da procuração anterior.

Se a procuração anterior é genérica quando diz “habilitar créditos em processos de recuperação judicial”, e habilitação de créditos não é participar de assembleia, por óbvio não atende aos requisitos do Edital.

No âmbito da recuperação judicial, o art. 37, § 4o, da Lei no 11.101/2005, assegura a participação do credor “por mandatário ou representante legal” nos seguintes termos:

“§ 4o O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VOTAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DIREITO A VOTO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, conforme estabelece o § 4o do artigo 37 da Lei no 11.101/2005, mas deve apresentar procuração com poderes específicos para votar se há tal exigência no edital de convocação. Se a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais de representação não atende à exigência contida no edital, não deve ser admitida a atuação do advogado na AGC em nome do outorgante. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado. Ainda que não haja flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento) para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito foi reduzido pela metade. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.” (TJ-MT 10128996420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de recuperação Judicial. Decisão que condicionou a participação do credor em Assembleia Geral de Credores à apresentação de procuração com poderes específicos. Manutenção. Configura-se extraprocessual o ato de participação dos credores na AGC com direito a voto, mesmo que praticado por advogado com poderes especiais. Os poderes outorgados ao advogado na forma do art. 38, do CPC são destinados à prática de atos do processo, tanto na hipótese de foro geral, quanto aos específicos. A interpretação dos termos do mandato deve ser feita de forma restritiva, vez que o art. 661, do CC determina que qualquer poder que exorbite a administração ordinária depende de poderes especiais expressos. Recurso a que se nega seguimento.” (TJ-RJ - AI: 00671800920158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL, Relator: JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 15/12/2015, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015)

Portanto, é forçoso reconhecer que a procuração outorgada pela agravante ao seu advogado e o substabelecimento não atendem às exigências do Edital.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado
o
Agravo Interno
de ID 183425715.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024